Tribunal: TJSP
Processo: 2068832-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORES – Tutela antecipada – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Alegação de que alegando que não há coincidência do objeto da demanda com as outras demandas que ajuizaram, que no feito de origem se discutem várias ilegalidades constatadas na administração e na contabilidade das empresas do Grupo Gonzalez e a

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORES – Tutela antecipada – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Alegação de que alegando que não há coincidência do objeto da demanda com as outras demandas que ajuizaram, que no feito de origem se discutem várias ilegalidades constatadas na administração e na contabilidade das empresas do Grupo Gonzalez e a anulação de prestação de contas do exercício de 2016, bem como a responsabilização dos administradores pelos prejuízos causados à sociedade, de modo que deve ser determinado o afastamento dos agravados da administração das sociedades do Grupo Gonzalez, e nomeado para seus postos os Sr. André Ricardo Gonçales e Silva e o Sr. Rodrigo Gonçales e Silva, ou alternativamente, nomear administrador provisório, sendo este profissional não integrante das famílias – Descabimento – Inegável a constatação de que a litigiosidade é expressiva, havendo a indicação de pontos graves e complexos, que demandam dilação probatória, exigindo a cautela adotada pelo i. Julgador singular – Inexistência de comprovação da matéria alegada de maneira sólida o suficiente para amparar o afastamento dos administradores com substituição pelas pesosas apontadas, e nem se podendo anuir com a intenção de nomeação de interventor judicial, pois impor à sociedade empresária pessoa estranha à sociedade não afeita ao mundo dos negócios empresariais é medida temerária, somente admitida em casos excepcionais – Requisitos ausentes - Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068832-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que são agravantes
GONÇALES & SILVA PARTICIPAÇÕES LTDA. e TGG PARTICIPAÇÕES LTDA.,
são agravados VICENTE GONZALEZ NETO e ALICE APARECIDA MARTINS
GONZALEZ.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentaram oralmente os drs.Fabio Mesquita Ribeiro OAB/SP: 71.812,
Fabio da Rocha Gentile OAB/SP 163.594 e Antonio Mario Zancaner Paoli OAB/SP
110.734", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 2/22
VOTO No
: 37.402 (EMP – DIG)
AGRV. No
: 2068832-90.2019.8.26.0000
COMARCA : MONTE ALTO
AGTE.
: GONÇALES & SILVA PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGTE.
: TGG PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGDO.
: VICENTE GONZALEZ NETO
AGDO.
: ALICE APARECIDA MARTINS GONZALEZ
AGDO.
: GONZALEZ ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGDO.
: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA.
AGDO.
: GONZALES CRIAÇÃO DE AVES & SUÍNOS LTDA.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL
C/C
DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORES
Tutela
antecipada Decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência
Alegação de que alegando que não há
coincidência do objeto da demanda com as outras
demandas que ajuizaram, que no feito de origem se
discutem várias ilegalidades constatadas na administração
e na contabilidade das empresas do Grupo Gonzalez e a
anulação de prestação de contas do exercício de 2016, bem
como a responsabilização dos administradores pelos
prejuízos causados à sociedade, de modo que deve ser
determinado
o
afastamento
dos
agravados
da
administração das sociedades do Grupo Gonzalez, e
nomeado para seus postos os Sr. André Ricardo Gonçales e
Silva e o Sr. Rodrigo Gonçales e Silva, ou alternativamente,
nomear administrador provisório, sendo este profissional
não integrante das famílias Descabimento Inegável a
constatação de que a litigiosidade é expressiva, havendo a
indicação de pontos graves e complexos, que demandam
dilação probatória, exigindo a cautela adotada pelo i.
Julgador singular
Inexistência de comprovação da
matéria alegada de maneira sólida o suficiente para
amparar
o
afastamento
dos
administradores
com
substituição pelas pesosas apontadas, e nem se podendo
anuir com a intenção de nomeação de interventor judicial,
pois impor à sociedade empresária pessoa estranha à
sociedade não afeita ao mundo dos negócios empresariais é
medida temerária, somente admitida em casos excepcionais
Requisitos ausentes - Decisão mantida
Agravo de
instrumento não provido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Gonçales & Silva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 3/22
Participações Ltda. e por TGG Participações Ltda. dirigido à r. decisão
interlocutória proferido pelo Exmo Dr. Gilson Miguel Gomes da Silva, MM.
Juiz de Direito da E. 1a Vara da Comarca de Monte Alto, nos autos da
denominada “ação de responsabilidade civil c/c destituição de
administradores com pedido liminar” que promovem contra o Sr. Vicente
Gonzalez Neto , a Sra. Alice Aparecida Martins Gonzalez , a empresa
Gonzalez Administração e Participações Ltda. , a empresa Abatedouro de
Aves Califórnia Ltda. e a empresa Gonzalez Criação de Aves & Suínos Ltda.
O nobre Magistrado indeferiu o pedido de tutela de
urgência. Salientou que tal medida é concedida quando houver elementos
que evidenciem ao menos a coexistências de três requisitos, quais sejam, a
probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, e a reversibilidade do provimento antecipado, nos termos do art.
300 do CPC.
Aponta que os próprios autores indicam a existência de
vários processos em trâmite perante o Juízo, sendo que outro já foi extinto
em virtude de acordo, e que dentre tais processos, há cobrança de valores,
pelas mesmas empresas autoras, mas representadas por outro escritório de
advocacia, onde a causa de pedir já narrava as irregularidades descritas
neste processo, a ponto de se exigir a produção de prova pericial, a fim de se
aferir as alegadas irregularidades.
Esclarece
que
estranhou
a
nova
provocação
ao
Judiciário, com extensa documentação copiada das ações anteriores, visto
que cientes que na ação de cobrança foi determinada a instrução técnica
mencionada, uma vez que diante da complexidade dos fatos narrados, e a
fartura de documentos, não se permitia a pronta formação de juízo de
convicção sobre os acontecimentos, e por isso não compreende como agora
desejam a liminar ab initio litis .
Estranhou também a não menção por parte das
agravantes da existência da demanda de cobrança, pois alegaram não
possuírem provisões para arcar com os honorários periciais, embora o Juízo
acolheu proposta de pagamento parcelado no valor mensal que sugeriram
para lograr o pagamento, e a outra metade mediante levantamento de
valores depositados nos autos, mostrando-se infundado falar em
probabilidade do direito invocado para preencher um dois requisitos para a
concessão da tutela, aparentando, que por via transversa, tenta um
entendimento judicial contrário ao exposto naquele feito, salientando que
eventual má-fé poderá ser reconhecida no desdobramento do feito.
Consigna que a quantidade de documentos juntados aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 4/22
autos, desprovida de prova técnica idônea ao reconhecimento da atividade
espúria praticada pelos administradores, aliada ao tipo de pedido, revela
necessidade de oitiva da parte contrária, salientando-se que não se sabe da
influência dos sócios para eventual execução de ilegalidades perpetradas
pelos administradores, visto que as autoras também participavam das
ilegalidades.
De outro ângulo, assevera que, segundo a tese das
agravantes, o levantamento contido nos autos teria constatado
irregularidades/ilicitudes a partir de 2012 até 2016/2017, de modo que,
sequer as autoras sabem o que ocorreu no ano inteiro de 2018. Pondera que
esta situação prolongada no tempo, aliada à ausência de aferição do último
ano, incrementa fundamento ao não reconhecimento do requisito anterior, e
evidencia a inexistência de perigo da demora ao resultado útil do processo.
Entende que seria mais perigoso a prolação de decisão
açodada, tendente à substituição dos administradores, quer pelo sócio
indicado ou por profissional do ramo, salientando que não se aprende a gerir
um empresariado no espaço de tempo compatível a não trazer lesão ao
funcionamento empresarial, justamente quando se aplica coerção na
modificação administrativa daqueles que a exercem por longos anos.
Determinou a citação dos requeridos, ora agravados (fl. 259-264).
Inconformados, as empresas recorrentes interpuseram o
presente agravo de instrumento alegando que não há coincidência do objeto
da demanda, com a ação n. 1005192-64.2017.8.26.0368, que visava a
prestação de contas e já se encontra encerrada, e a ação de cobrança n.
1000362-21.2018.8.26.0368, que discute o pagamento a menor de lucros
devidos aos sócios nos exercícios de 2011 a 2015, e a ação n.
1001857-03.2018.8.26.0368 que tem por objeto a declaração de ilegalidade,
por abuso de direito, da rescisão do acordo de sócios das empresas do Grupo.
Dizem que no feito de origem se discutem várias
ilegalidades constatadas na administração e na contabilidade das empresas
do Grupo Gonzalez e a anulação de prestação de contas do exercício de 2016,
bem como a responsabilização dos administradores pelos prejuízos causados
à sociedade. Aduzem que ao contrário do que contou na decisão, 15 dias
antes que prolatada, haviam efetuado o depósito judicial (R$ 120.000,00), e
que é absolutamente irrelevante para a solução da demanda o fato do Sr.
Idalberto Aparecido da Silva, ex-administrador da coagravante Gonçales e
Silva Participações Ltda., ter assinado cheques de R$ 4.999,00, pois deixou
a administração em 2011, tendo sido salientado que a participação dele foi
apenas na área comercial, e jamais da área financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 5/22
Arguem que, em relação ao exercício de 2018, não foi
sequer marcada a assembleia de sócios para a votação das contas, não tendo
os sócios acesso a quaisquer documentos ou balanços, mas como há nos
autos de origem comprovação inegável de práticas graves por parte da
administração que implicaram em severos prejuízos na movimentação de
milhões de reais nos exercícios de 2016 e 2017, e a administração já
descumpriu deliberação de realização de auditoria em suas contas em 2017,
também irá fazê-lo para o exercício de 2018, estando presentes os requisitos
para a concessão da urgência.
Apontam que vários prejuízos foram causados à
sociedade, quais sejam: i) prova de pagamentos que não encontram
justificativas na contabilidade das empresas do Grupo; ii) prova da falta de
controle de estoques e pagamentos de fornecedores sem comprovação de
ingresso de insumos (fraude constatada); iii) cheques emitidos pelo
Abatedouro para suposto pagamento de notas da Gonzalez Criação, mas
sacado por terceiros; iv) atos contrários aos deveres de diligência, lealdade e
informação, pois os administradores do Grupo Gonzalez não seguem os
princípios mais comezinhos de contabilidade empresarial e controles
internos, nem sequer respeitam os deveres anexos de boa-fé.
Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a
decisão combatida, determinando-se o afastamento dos agravados da
administração das sociedades do Grupo Gonzalez, e nomear para seus
postos os Sr. André Ricardo Gonçales e Silva e o Sr. Rodrigo Gonçales e
Silva, ou alternativamente, nomear administrador provisório, sendo este
profissional não integrante das famílias (fl. 1-43).
Preparo em fl. 44-45.
O efeito ativo pleiteado foi denegado pelo Relator em
suas
ambas
alternativas
(fl.
1171-1179),
sobrevindo
pedido
de
reconsideração com a argumentação de que o recorridos teriam descumprido
decisão tomada em assembleia geral sobre a realização de auditoria nas
empresas do grupo, e, ainda, promovido aprovação de contas do exercício de
2018, sob contornos fraudulentos, e documentação (fl. 2432-2451 e
2452-2858), que também restou indeferido (fl. 2859-2860), e novos pedidos
de reconsideração com o apontamento de que os agravados pretendem
vender todas as empresas do grupo, o que inclusive atesta que sequer tem
qualquer interesse em permanecer na administração, que foi aprovada a
contratação da KPMG para prestação de serviços de auditoria para o
exercício de 2019, em sentido contrário ao requerido pelas agravantes que
queriam empresa diversa, e que houve nova negativa de acesso a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 6/22
documentos e informações comuns aos sócios (fl. 2904-2918), e de omissão
da existência do relatório diagnóstico contábil de 2016, sendo que em tal
relatório foram apontados gravíssimos problemas na contabilidade das
empresas coagravadas, bem como a omissão da ocorrência de autuações
sanitárias sofridas pelas empresas do Grupo (fl. 3107-3119), cuja análise
não foi conhecida para evitar inovação recursal (fl. 3222-3224).
Manifestação das agravantes se opondo ao julgamento
virtual
(fl.
1183),
e
os
coagravados
pessoas
naturais
juntaram
equivocadamente uma cópia da contestação da demanda principal e dos
documentos que a instruíram (fl. 1.184-1234 e 1.235-2.194), e contraminuta,
primeiro esclarecendo que as peças juntadas, embora equivocadamente,
poderão ser úteis para o julgamento do recurso, e no mérito, pelo não
provimento (fl. 2196-2204).
Contraminuta das pessoas jurídicas coagravadas pelo
não provimento do recurso (fl. 2206-2217).
Instados a se manifestarem sobre os demais documentos
juntados pelas agravantes (fl. 2859-2860), as empresas correcorridas (fl.
2863-2868) e as pessoas naturais coagravantes (fl. 2886-2893), se
manifestaram pelo não provimento do recurso (fl. 2863-2868), sobrevindo
manifestação das agravantes acerca destas ponderações (fl. 2895-2902).
Novas petições juntadas nos autos (fl. 3.220-3.440).
Conclusos em 18 de junho de 2020.
É o relatório.
I DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 6 de março de 2019 (fl.
265-267), e considerada publicada no dia seguinte (7/3/2019). Por sua vez,
conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do
agravo de instrumento foi recebida aos 28 de março de 2019, dentro, pois, do
prazo legal de quinze dias úteis.
II DA MATÉRIA DE FUNDO
O relatório da decisão combatida, proferida pelo Dr.
Gilson Miguel Gomes da Silva, MM. Juiz da Direito da E. 1a Vara da
Comarca de Monte Alto, bem sintetizou a pretensão dos autores, ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 7/22
agravantes (fl. 259-262):
GONÇALES
&
SILVA
PARTICIPAÇÕES
LTDA
e
TGGPARTICIPAÇÕES LTDA, ingressaram com Ação de
Responsabilidade Civil c.c. Destituição de Administradores
com pedido de liminar em face de VICENTE GONZALEZ
NETO,
ALICEAPARECIDA
MARTINS
GONZALEZ,
GONZALEZ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕESLTDA.,
ABATEDOURO
DE
AVES
CALIFÓRNIA
LTDA.
e
GONZALEZ CRIAÇÃO DE AVES& SUÍNOS LTDA.
Em síntese, informam as autoras que os réus, pessoas físicas,
são administradores do Grupo Gonzales que é composto pelas
empresas Gonzalez Administração e Participações Ltda.,
Abatedouro de Aves Califórnia Ltda. e Gonzalez Criação de
Aves & Suínos Ltda., sendo a primeira uma holding, que
controla as demais, a qual tem como únicas sócias empresas
patrimoniais que detêm, exclusivamente, participação nas
empresas do Grupo, congregando, cada qual o núcleo familiar
de um dos 6 (seis) sócios fundadores, sendo as autoras
GONÇALES & SILVA PARTICIPAÇÕES LTDA e TGG
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
duas
dessas
empresas
patrimoniais.
Informam ainda que a família desenvolveu negócio na região,
sendo o Sr. VICENTE GONZALEZ NETO, ora réu e irmão
dos demais, o administrador e “garantidor” do sucesso, no
qual os sócios depositavam absoluta confiança na administração.
Esclarecem ainda, que a situação foi se alterando, desde
2012,quando
a
administração
passou
a
ser
exercida
isoladamente pelos réus Vicente e Alice, os quais passaram a
atuar de forma a alienar os demais sócios das informações
referentes aos negócios do Grupo, em especial após a inclusão
da nova geração no negócio familiar, geração essa que possui
educação formal em reconhecidas universidades.
Salientam, que questionados, se limitaram a apresentar nada
mais que um simples balanço anual ou levantamento
gerencial, de forma a originar referidos questionamentos e
absurdas reações por parte dos réus, que passaram a tomar
diversas medidas abusivas em retaliação e até mesmo a
empreender agressões físicas e verbais, merecendo especial
menção a demissão sumária e imotivada do Sr. André

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 8/22
Ricardo Gonçales e Silva, sócio da autora Gonçales & Silva,
assim como agressões dirigidas a seu irmão e sócio, Sr.
Renato Gonçales e Silva (Doc. 04 fls.222/223), os quais não se
amedrontaram e foram em busca de maiores informações,
enviando
notificações
extrajudiciais
à
Gonzales
Administração e Participações Ltda, para que lhe fossem
apresentados documentos contábeis para o necessário
conhecimento acercados negócios do Grupo (doc. 05).
Contudo, sem obter respostas, foram motivadas a propor ação
de exigir contas processo no 1005192-64.2017.8.26.0368, que
tramitou por este Juízo, sendo que por meio desta medida
obtiveram acesso aos documentos contábeis da empresa, os
quais ainda continuam sob a análise das autoras, e através
deste exame é que as autoras verificaram fatos gravíssimos,
desde claros indícios de desvios de recursos até a ocorrência
de outros fatos que, com toda a certeza, visam a impedir
qualquer análise externa, com o descumprimento das mais
comezinhas regras de boa gestão contábil e administrativa;
observaram que os administradores passaram a realizar
manobras abusivas e ilegais para poderem aprovar as
próprias contas e, assim, fugir à sua responsabilidade pelos
danos causados às sociedades, demonstrando uma atuação de
flagrante má-fé e abuso de direito, sendo que tal questão é
objeto
da
ação
cautelar
no
1001857-03.2018.8.26.0368
(doc.08/09).
Dessa forma, narram que os atos praticados pelos réus
ensejam a responsabilização destes pelos danos causados às
sociedades, além da destituição dos administradores de seus
cargos, não implicando apenas na reprovação de suas contas.
Alegam, ademais, que as irregularidades praticadas são
recorrentes e continua existindo, juntamente com uma
desorganização absurda e, no mínimo, uma total falta de
controle sobre os bens e gastos das empresas, tornando
insustentável a manutenção dos atuais administradores em
seus cargos, sendo necessário expor que os atos graves que
justificam a destituição dos administradores não são apenas
aqueles que causam dano material à sociedade, mas também
qualquer ato que representa o descumprimento dos deveres e
responsabilidades dos gestores para com a sociedade e os
sócios, sendo possível comprovar, através dos documentos
anexados com a inicial, fatos de extrema gravidade e que
expõem as sociedades a um grande risco e justificam o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 9/22
afastamento, inclusive liminar dos administradores, pois a
absurda ilegalidade aqui retratada é de extrema gravidade e
atesta a premência do afastamento dos administradores,
como medida de preservação da empresa e, bem assim, do
patrimônio
dos
sócios,
pontuando-se,
ainda,
que
os
administradores não adotam práticas mínimas e necessárias
para
à
correta
condução
financeira/administrativa
da
sociedade, dando margem justamente à ocorrência de fraudes
(doc. 14 e 15 fls.907/915, 916/924; doc. 16/17 fls.925/928;
doc. 24 fls.1216/1272; doc. 25 fls.1274/1276; doc. 26
fls.1277/1282;
doc.27

fls.1283/1284
e
docs.33/36

fls.1345/10882).
Destacam que, mesmo tendo sido realizada a exibição de
documentos, muito deles foram sonegados pelos réus, em
especial, verificou-se, por meio dos livros contábeis, que pelo
menos 100 (cem) cheques emitidos pela Gonzalez Criação
desde o ano de 2012 não foram apresentados, merecendo
destaque, que os réus afirmaram que apenas 10 (dez) cheques
não teriam sido localizados, causando dúvidas do que teria
acontecido com os demais 90 (noventa) cheques, sendo assim,
imprescindível sua exibição nestes autos, nos termos do
artigo396 e seguintes do CPC, o que desde já, requerem (doc.
28 fls.1285/1290; doc. 29 fls.1291/1295), pois a atitude dos
réus viola, de forma flagrante, dispositivo legal expresso,
sendo tal postura inadmissível.
Mencionam que os responsáveis pelo pagamento dos lucros
simplesmente descumprem a deliberação social e o acordo de
sócios, agindo, portanto, de forma despótica à frente das
empresas, o que não pode ser igualmente tolerado,
exemplificando neste item, à realização de auditoria nas
contas das sociedades, deliberação tomada em assembleia de
01/07/2017 (doc. 30 fls.1296/1319; doc. 31 fls.1320/1321;
doc. 32 fls.1322/1344).
Dessa maneira, não há como admitir em manter na
administração pessoas que descumprem deliberadamente o
decidido em assembleia de sócios e se negam a permitir a
auditoria nas próprias contas, fato que, aliado a tudo o que já
foi exposto, atesta a existência de graves irregularidades, que
estão sendo ocultadas das Autoras e que devem vir à tona,
requerendo assim, a determinação deste Juízo, para o
imediato afastamento dos réu da administração, sendo ao
final
definitivamente
destituídos
de
seus
cargos
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 10/22
responsabilizados pelos danos causados.
Requerem, assim, a tutela de urgência consistente no
afastamento/destituição dos Réus da administração das
sociedades do Grupo Gonzalez, e nomear, em caráter
provisório, os Srs. André Ricardo Gonçales e Silva e Rodrigo
Gonçales e Silva, sócios da autora Gonçales & Silva
Participações Ltda, para que exerçam administração conjunta, ou, alternativamente, nomear administrador
provisório, sendo este profissional não integrante das famílias
e que tenha conhecimento do mercado avícola e com
capacidade suficiente para administrar o negócio, sendo tal
medida absolutamente essencial para que a administração
esteja 100% pautada pela busca das melhores práticas e
oportunidades, bem como pela saúde financeira e direitos dos
sócios, evitando tanto os favorecimentos e usos indevidos das
sociedades, como também a paralisação de atividades
empresariais.
Cumpre salientar também a decisão anterior proferida
pela Dra. Lorena Danielly Nobrega de Almeida, MMa. Juíza da Direito da E.
3a Vara da Comarca de Monte Alto, que esclareceu a existência de conexão
com outras demandas distribuídas à E. 1a Vara local (fl. 10894-10895 dos
autos originais):
Vistos.
A consulta ao andamento processual evidencia que há duas
demandas em trâmite na 1a Vara local, envolvendo o mesmo
grupo econômico em litígio: 1000362-21 e 1001857-03.
O primeiro processo (1000362-21) tem por partes os autores
da
presente
demanda
e,
no polo passivo, Gonzalez
Administração e Participações Ltda, Abatedouro de Aves
Califórnia Ltda e Gonzalez Criação de Aves e Suínos Ltda. O
pedido é de condenação dos réus a pagar lucros não
oportunamente distribuídos, sendo a causa de pedir a alegada
confusão administrativa e financeira entre as holdings, o que
teria impossibilitado a identificação dos pagamentos dos
lucros e possibilitado a realização de um pagamento inferior
ao efetivamente devido.
Já o segundo feito (10001857-03) tem por partes os autores da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 11/22
presente demanda e, no polo passivo, Vgn Participações
Ltda., Três Irmãs Participações Ltda., Mjbg Participações
Ltda., Imgd Participações Ltda., Gonzalez Administração e
Participações Ltda., Abatedouro de Aves Califórnia Ltda.,
Gonzalez Criação de Aves e Suínos Ltda. O pedido é de
declaração de nulidade do Distrato que extinguiu o acordo de
sócios vigente desde 2017, sendo a causa de pedir o abuso na
administração por parte dos respectivos administradores,
buscando forçar a aprovação de contas da administração das
sociedades, mediante distrato do acordo de sócios e tolhendo o
direito de participação dos sócios requerentes.
Esta demanda, por sua vez, têm os mesmos autores das
referidas demandas, tendo como réus: Vicente Gonzales Neto,
Alice Aparecida Martins Gonzales, Gonzalez Administração e
Participações Ltda., Abatedouro de Aves Califórnia Ltda,
Gonzalez Criação de Aves e Suínos Ltda. Os pedido são: (i)
anulação das aprovações de contas dos exercícios financeiros
de 2016 e 2017, das empresas do Grupo Gonzalez, ante as
diversas fraudes contábeis perpetradas pela administração;
(ii) a condenação dos Réus à restituição de quaisquer valores
pertencentes às empresas do Grupo Gonzalez cuja destinação
em proveito destas não seja comprovada pelos Réus; (iii) a
condenação dos Réus à restituição de qualquer valor que
venha a ser suportado pelas empresas do Grupo Gonzalez em
função de eventuais autuações fiscais geradas por seus atos
ilegais nos últimos 5 (cinco) anos; (iv) a confirmação da
liminar,
destituindo
definitivamente
os
Réus
da
administração, e determinando a nomeação de novos
administradores.
A causa de pedir da presente demanda consiste justamente
nos eventos narrados nas demandas anteriores, ainda
pendentes de julgamento.
Como se percebe, há manifesta conexão entre as lides e risco
de decisões conflitantes, notadamente porque há parcial
identidade de partes e as causas de pedir são comuns.
Outrossim, acresça-se que os pedidos insertos nos itens i, ii e
iii da presente lide se apresentam como possíveis consectários
lógicos
do
acolhimento
das
pretensões exaradas nas
demandas em trâmite na 1a Vara local, o que reforça de
maneira clara o risco de conflito entre decisões judiciais de
mesmo grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 12/22
Impende reforçar que as demandas estão na fase instrutória
e foram distribuídas em data anterior.
Nesses termos, com amparo no artigo 55, caput e §3o, do CPC,
determino a remessa ao Distribuidor local, para fins de
redistribuir o presente processo por conexão às demandas
acima referidas, em trâmite na 1a Vara Judicial desta
Comarca.
Proceda-se com urgência, tendo em vista o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela lançado na exordial.
Após o processamento do recurso, os demandados
trouxeram
ao
presente
instrumento,
contraminutas
que
também
argumentaram fartamente em relação a cada um dos tópicos suscitados
pelos agravantes, apresentando defesa que também pode ser sistematizada
nos seguintes pontos de maior relevância. Dos correcorridos pessoas
naturais (fl. 2196-2204):
Em realidade, a demanda tem como única causa de pedir a
emissão de cheques de R$ 4.999,00 so a leviana alegação de
que seriam claros indícios de desvio de recursos, sendo que
comprovam as operações questionadas pelos agravantes
teriam
sido
responsáveis
por
vultoso
incremento
do
faturamento da empresa;
Que os agravantes sempre souberam da prática de emissão
de
cheques
em
valores
inferiores
a
R$
5.000,00
simplesmenete por economia de tarifas bancárias;
Que o Sr. Idalberto Aparecido da Silvaé e sempre foi o dono
de fato da coagravante Gonçales & Silva, de cujo quadro
formal de sócios se retirou no final de 2018, logo quando
atestado em juízo ser o subscritor da grande maioria dos mais
de 30 mil cheques emitidos no valor de R$ 4.999,00 desde o
ano de 2002;
Que não há nada de errado na gestão do Grupo Gonzalez,
cujas empresas vivem o melhor momento econômico de sua
história.
Dos coagravados pessoas jurídicas (fl. 2196-2204):
Que as empresas em questão não possuem passivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 13/22
tributários, passivos trabalhistas, não possuem dívidas
bancárias e não possuem dívidas de quaisquer naturezas, e
que o patrimônio líquido vem evoluindo ano a ano, e que as
contas de 2018 foram auditadas pela KPMG Auditores
Independentes;
Que somente em situações escepcionais, graves, e abertas ao
contraditorio, com convicção firme e sólida, permitir-se-ia
uma destituição dos administradores;
Que as pessoas citadas para administração em sustituição
aos
atuais
adminsitradores
não
possuem
nenhuma
experiência no ramo de criação e abate de frangos;
Má-fé dos agravantes, pois tem acesso aos dados das
empresas, extratos, livros, e tudo o mais, e mentem dizendo
que não o tem.
III DO MÉRITO
A finalidade precípua do instituto da antecipação da
tutela em nosso ordenamento, sendo ele meio que o legislador pátrio
concebeu ao julgador de atenuar os efeitos da morosidade do processo
judicial, dividindo-se entre as partes o ônus da demora da lide, mormente
nos casos em que o direito subjetivo e material ficam relegados a um
segundo plano e a discussão na esfera jurisdicional resume-se à dificílima
tarefa do Juízo em quantificar o direito quase certo que lhe é trazido para
conhecimento e julgamento, a impedir que o provimento jurisdicional se
torne inócuo (neste sentido: REsp. n. 608.704/CE).
Quanto a tutela antecipada, o diploma processual
vigente assim dispõe:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 14/22
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser
efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens,
registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra
medida idônea para asseguração do direito.
Art. 302. Independentemente da reparação por dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da
tutela de urgência causar à parte adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável;
II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não
fornecer os meios necessários para a citação do requerido no
prazo de 5 (cinco) dias;
III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer
hipótese legal;
IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da
pretensão do autor.
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em
que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao
requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de
tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca
realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere
o caput deste artigo:
I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a
complementação de sua argumentação, a juntada de novos
documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15
(quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 15/22
II - o réu será citado e intimado para a audiência de
conciliação ou de mediação na forma do art. 334;
III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação
será contado na forma do art. 335.
§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do §
1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do
mérito.
§ 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste
artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas
custas processuais.
§ 4o Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o
autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em
consideração o pedido de tutela final.
§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende
valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.
§ 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de
tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a
emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de
ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de
mérito.
Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art.
303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for
interposto o respectivo recurso.
§ 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto.
§ 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra com o
intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada
estabilizada nos termos do caput.
§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não
revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito
proferida na ação de que trata o § 2o.
§ 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento
dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a
petição inicial da ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo
em que a tutela antecipada foi concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 16/22
§ 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela
antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-se após 2
(dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o
processo, nos termos do § 1o.
§ 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada,
mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada
por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em
ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2o deste
artigo.
O caput do art. 300 do CPC/15 é claro ao apontar que a
tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, permitindo ao julgador, norteado em fortes convicções, proferir
(embora não apoiado em percepções de certezas absolutas) juízo de 'quase
certeza' do direito alegado, não prescrevendo, como regra, sua admissão sem
oitiva da parte contrária.
Posto isto, diante do panorama existente na presente
demanda, inegável a constatação de que a litigiosidade é expressiva,
havendo a indicação de pontos graves e complexos, que demandam dilação
probatória, exigindo a cautela adotada pelo i. Julgador singular e que,
conforme jurisprudência das Cortes Especializadas, deve ser reproduzida
nesta instância superior.
Neste
sentido,
reúnem-se
precedentes
sobre
o
afastamento liminar de administrador:
Medida cautelar. Preparatória de ação de dissolução parcial
de sociedade. Pedido liminar de afastamento de sócio da
administração.
Indeferimento.
Manutenção.
Falta
de
demonstração de abuso ou excesso do requerido legitimado,
por força do disposto no caput do artigo 1.013 do Código Civil,
a
praticar
atos
de
gestão
independentemente
do
consentimento prévio da sócia requerente. Agravo de
instrumento
desprovido.
(TJSP,
AI
n.
0240605-87.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. José Reynaldo, j. 20/5/2013).
TUTELA ANTECIPADA
Ação de dissolução societária
cumulada com rescisão contratual
Indeferimento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 17/22
primeiro grau da tutela antecipada pretendida para o fim de
que o recorrente seja investido na administração da empresa
de maneira exclusiva Pertinência do posicionamento de
primeiro grau Alegação de afastamento involuntário da
administração não comprovada Existência de argumentação
da parte contrária em sentido oposto, descrevendo a
negligência do recorrente no desempenho de suas funções
relacionadas à empresa em questão Demais atos danosos
imputados aos recorridos que também demandam melhor
instrução probatória
Conclusão pela inexistência de
comprovação da matéria alegada de maneira sólida o
suficiente para amparar o afastamento de sócia detentora de
metade do capital social, e também nomeada administradora
no contrato social
Administração conjunta mantida

Mantido o indeferimento da tutela antecipada Agravo não
provido. (TJSP, AI n. 0032450-45.2013.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Ricardo Negrão, j.
22/7/2013).
Nem mesmo se pode anuir com a intenção de nomeação
de interventor judicial, merecendo algumas ponderações legais e
doutrinárias neste aspecto.
Insta observar que a intervenção judicial excepciona a
autonomia da pessoa jurídica e por isso não admite analogia ou
interpretação extensiva, como lembra o Professor Flávio Tartuce:
Regra importante que deve ser captada é que as normas de
exceção ou normas excepcionais
não admitem analogia ou
interpretação extensiva. Entre essas podem ser citadas as
normas que restringem a autonomia privada que, do mesmo
modo não admitem socorro a tais artifícios, salvo para
proteger vulnerável ou um valor fundamental (Manual de
Direito Civil , São Paulo, Método, 2011, p. 16).
Ao Poder Público é dado regular e intervir na ordem
econômica, mas não na administração do agente econômico. Ao agente
econômico é dado escolher seus administradores, pois são eles que
escolherão as estratégias de mercado que conduzam ao resultado almejado,
suportando igualmente eventuais prejuízos por suas decisões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 18/22
Protege-se, dessa forma, o valor constitucional da livre
iniciativa
“liberdade de entrar, permanecer e sair do mercado, sem
interferências externas”, cf. Leonardo V. Figueiredo, p. 44 , bem como os
princípios da livre concorrência, da propriedade privada e da liberdade de
associação.
Como bem pontuou o Exmo. Desembargador mineiro
Alberto Vilas Boas, “a liberdade associativa, mesmo para fins nitidamente
privados, não pode ser suprimida ou reduzida de forma significativa pela
intervenção judicial, sob pena de haver reflexa estatização dos interesses
particulares, circunstância que implicaria em ofensa à regra da livre
iniciativa preservada pela Carta da República” (AI n.
1.0024.05.661936-4/001, j. 31/01/06, p. 11/02/06).
Impor à sociedade empresária pessoa estranha à
sociedade não afeita ao mundo dos negócios empresariais é medida
temerária, somente admitida em casos excepcionais, tais como a
imprescindibilidade de intervenção judicial para cumprimento de obrigação
específica imposta pelo CADE ou, ainda, na hipótese de falecimento do
administrador (CC/02, art. 49). Em ambas as situações a intervenção
judicial é provisória.
Vale transcrever aresto de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi a respeito do tema:
No processo sub judice , o Tribunal a quo , atendendo pedido
formulado por sócio titular de 30% das cotas sociais, afastou o
requerente da administração de hospital em relação ao qual
detém 70% das quotas sociais. Vale dizer, o Tribunal
promoveu uma significativa intervenção na administração de
uma sociedade, sem ouvir o titular da maioria do capital
social, diretamente prejudicado pelo ato judicial.
Sempre ressaltando que é perfunctório o exame que se está a
promover, é importante manter em mente que o princípio que
deve nortear o julgador em todas as ações verse sobre
administração de sociedades, é o da intervenção mínima.
Quanto à sociedade, decidem seus sócios. O destino do
empreendimento a eles pertence. São eles que decidem o
montante do capital social, os investimentos a serem feitos na
consecução dos fins sociais, o objeto da sociedade e a forma de
sua administração. Essa regra vale para quaisquer tipos
societários, desde as sociedades não personificadas, até as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 19/22
sociedades por ações.
Por isso, via de regra a melhor solução à disposição de um
sócio minoritário descontente com os rumos da empresa, não
é a de buscar judicialmente a destituição do administrador,
mas a de optar por formas alternativas de proteção de seu
patrimônio investido na sociedade. Assim, é mais efetivo que
ele procure controlar cada um dos atos da administração,
solicitando prestação de contas, anulação dos atos lesivos à
empresa, e até mesmo pleiteando a responsabilização do
administrador improbo. No limite, a lei lhe faculta exercer
seu direito de retirada ou de dissolução parcial da sociedade.
Entretanto, não obstante a existência de tais alternativas,
mais efetivas na maioria dos casos, é forçoso reconhecer que a
interferência na administração também é uma opção
garantida pela lei, ainda que com restrições. Nas sociedades
limitadas
subsidiariamente
regidas
pelas
regras
das
sociedades simples, o afastamento de sócio majoritário da
administração social, a pedido do sócio minoritário, encontra
previsão na regra do art. 1.019 do CC/02, verbais :
Art. 1.019. São irrevogáveis
os poderes do sócio investido na
administração
por cláusula expressam
do contrato social,
salvo justa causa, reconhecida
judicialmente,
a pedido de
qualquer dos sócios .
O principal limite encontrado nessa disposição legal,
conforme
aponta
JOSÉ
WALDECY
LUCENA
(Das
Sociedades
Limitadas , 5a ed. - Rio de Janeiro: Renovar,
2003, pág. 483 e ss.), diz respeito ao fato de que o Poder
Judiciário está autorizado apenas a afastar o administrador,
sem poder nomear outro em seu lugar. A nomeação implica
exercício do poder inerente à participação no capital social e
compete, portanto, exclusivamente aos sócios. Exceções a essa
regra são raras e admissíveis apenas em situações extremas,
como na falência ou na recuperação judicial, em que o
princípio da função social da empresa justifica tal ingerência.
Na hipótese dos autos, porém, a limitação quanto à nomeação
do administrador não impede a atuação judicial. Isso porque
o contrato social do Hospital Silvestre não previa a
administração
exclusiva
do
sócio
afastado,
mas
sua
administração conjunta com o sócio minoritário. Assim,
bastou ao Juízo afastar o administrador a quem se reputou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 20/22
prática de atos lesivos à sociedade, e manter no encargo o
outro sócio, também nomeado pelo contrato social.
Naturalmente, é importante que se frise que essa é uma
decisão provisória. Afastar um dos sócios da administração da
empresa não significa retirar-lhe os poderes inerentes à sua
qualidade de sócio. E, como é cediço, entre esses poderes está
o de nomear um novo administrador que lhe represente os
interesses. Dada a elevada participação do requerente no
capital social do Hospital, a nomeação de um novo
administrador por ele poderia, inclusive, vir a anular a
eficácia prática da decisão judicial a respeito da questão.
O acórdão restou assim ementado:
MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SÓCIO MAJORITÁRIO
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.
- Enquanto pende de decisão, na Corte Especial do STJ, a
pacificação quanto ao cabimento de mandado de segurança
para impugnar a decisão que indefere o pedido de efeito
suspensivo formulado em agravo de instrumento (decisão
essa reputada irrecorrível pela nova redação do art. 527 do
CPC), convém, nos pedidos de medida liminar, manter o
posicionamento anterior da Terceira Turma, no sentido do
cabimento da medida.
- As discussões judiciais acerca administração de sociedades
limitadas deve caminhar, via de regra, não para a
intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses
excepcionais, mas para a responsabilização do administrador
improbo, para a anulação de negócios específicos que
prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a
retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.
- A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre
a administração das sociedades deve pautar-se sempre por
um critério de intervenção mínima. A Lei permite o
afastamento de sócio majoritário da administração da
sociedade, mas isso não implica que ele perca os poderes
inerentes à sua condição de sócio, entre os quais está o poder
de nomear administrador. Todavia, na hipótese em que o
sócio se separou de sua ex-esposa, sem elementos que dêem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 21/22
conta da realização de partilha, todo o patrimônio do casal
permanece em condomínio pró-indiviso, de modo que é
razoável a interpretação de que a ex-esposa é detentora de
direitos sobre metade das quotas detidas pelo marido. Isso,
em princípio, retira do sócio afastado a maioria que lhe
permitiria a nomeação de novo administrador.
- Com isso, a melhor solução para a hipótese dos autos é a
manutenção da decisão recorrida.
Medida liminar indeferida, com as ressalvas acima.
(MC
14.561/BA,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 08/10/2008)
Como se vê, a intervenção judicial na sociedade
empresária é admissível em hipóteses excepcionais e de forma cautelar, isto
é, provisória. Não por outro motivo a decisão colegiada acima transcrita tem
origem em ação cautelar, tal como os arestos do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais que, de igual forma, adotam a intervenção judicial como
ultima ratio :
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
CAUTELAR
INOMINADA.
DISSENSO ENTRE SÓCIOS DE SOCIEDADE POR COTAS.
INTERVENÇÃO
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
LIMITES.
NOMEAÇÃO
DE
ADMINISTRADOR.
INDISPONIBILIDADE DE BENS PESSOAIS DE UM DOS
SÓCIOS E DO ATIVO FIXO. PROVA. - A intervenção do
Poder Judiciário na economia interna da sociedade por cotas
deve ser comedida, sob pena de o Estado limitar a livre
iniciativa e agredir a liberdade associativa. - Não se nomeia
administrador provisório, em sociedade na qual os dois únicos
sócios encontram-se em divergência, quando o material
probatório não é suficiente para reconhecer que um deles
tenha praticado ato de gestão temerária ou esteja colocando
em risco o patrimônio e interesses da empresa. - Os bens
pessoais do sócio não podem ser declarados indisponíveis,
quando os efeitos da dissolução parcial da sociedade não os
alcançaram. - Não se indisponibiliza o ativo fixo da sociedade
por cotas quando ausente prova idônea de que o
administrador esteja desenvolvendo conduta que coloque em
risco os interesses econômicos da empresa. - Agravo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068832-90.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 37.402 22/22
provido. (AI n. 1.0024.05.661936-4/001, 10a Câmara, Rel. Des.
Alberto Vilas Boas, j. 31/01/06, publicação em 11/02/06).
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - INTERVENÇÃO
JUDICIAL - EMPRESA PRIVADA - TUTELA ANTECIPADA
- POSSIBILIDADE. Para o deferimento de tutela antecipada,
exige-se a demonstração inequívoca da verossimilhança do
direito pleiteado e o fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, consoante determina o artigo 273 do Código
de Processo Civil. O entendimento doutrinário atual encontra-
se firmado no sentido de que, para ser possível a intervenção
do Poder Judiciário na administração societária de empresa
privada, através da nomeação de um terceiro como
administrador, que tenha reconhecida capacidade técnica
quanto ao negócio em análise, há de restar comprovado
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer por parte
do antigo gestor. Deve ser franqueado à empresa que
comprova a compra de cotas referentes a outra pessoa
jurídica o acesso à administração da sociedade e dos
documentos à mesma inerentes. (AI n. 410.901-3, 3a Câmara
Civil do extinto TAMG, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha
Peixoto, j. 17/02/03, publicado em 21/02/04).
Destarte, as agravantes não lograram êxito em afastar
os fundamentos apresentados na decisão combatida, de modo que não está
caracterizado a probabilidade do direito, bem como há maior perigo ao
reesultado do processo na concessão da medida, do que no seu
indeferimento.
IV DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR